Tribunal: TJDFT
Processo: 0703649-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703649-02.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER APELADO: MARIA DE JESUS FERREIRA COUTINHO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO Trata-se de apelação cível (ID 20536300) interposta pelos réus, G44 BRASIL S.A. e outros, em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 20536285). Em petição de ID 40322988, o patrono dos réus, Dr. Álvaro Gustavo Chagas de Assis, OAB/DF 25.417, informou que foi destituído da sua função e requereu o seu descadastramento no presente processo. Saliento que, na notificação de destituição, os réus manifestam ciência quanto à necessidade de constituição de novo advogado. Após tentativa de intimação dos réus/apelantes para a constituição de novo patrono, o AR retornou com a informação de destinatário ausente (ID 42080006, 42080322, 42080323, 42080324). Realizada a diligência por Oficial de Justiça, certificou-se a mudança de endereço (ID 44895769, 44895770, 44895771 e 44895772). Conforme o CPC/2015: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. (...) Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; (...) VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) (...)” - grifei Assim, não conheço do apelo interposto pelos réus (CPC/2015 932 III). P. I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator